Tribunal: CARF
Processo: 14751.001765/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14751.001765/2009-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.994 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO
DE EMPREGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 69.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso administrativo em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 17/07/2009 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.215.638-0 – CFL 69 - valor total de R$
1.661,50 – em virtude de a empresa ter apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GF1P) com informações inexatas,
incompletas ou omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, nas competências 10/2005 a 12/2007, conforme discriminado no
relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 03/09/2010, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 27/09/2010, alegando, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001765/2009-25
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.994 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.001765/2009-25

apertada síntese, que i) no inicio das suas atividades, realmente declarava de maneira errônea o
código FPAS, não na tentativa de burlar o Fisco, mas por erro; não obstante as tentativas de
corrigir a falha na declaração, antes mesmo da lavratura do AI, o que se comprova pelos
documentos anexos, as informações prestadas no programa SEFIP e transmitidas à Receita
Federal do Brasil (RFB), não chegaram como deveria; iii) o erro foi do sistema que não operou
como deveria; e iv) retificou, no exercício de 2007, todos os códigos FPAS incorretamente
lançados, porém não obteve êxito na sua transmissão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente repisa os mesmos argumentos
aduzidos na impugnação, e não traz novas razões de defesa ou elementos de prova além daqueles
já apreciados pela autoridade julgadora de primeira instância.
Nesse contexto, da mesma forma que ocorreu na impugnação, a Recorrente
reconhece a infração que lhe foi atribuída, na medida em que admite que declarava erroneamente
o código FPAS.
De se observar que o critério material do antecedente normativo independe da
intenção do sujeito passivo, sendo suficiente que se materialize a hipótese de incidência da multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Quanto à alegação de que teria corrigido os códigos FPAS, incorretamente
lançados, antes mesmo da lavratura do auto de infração, não faz prova do alegado, da mesma
forma que não foram identificadas GFIP retificadoras nos sistemas da RFB em momento anterior
ao auto de infração, conforme ressalta a decisão recorrida.
Outrossim, não há prova nos autos quanto a eventual erro na transmissão das
GFIP retificadoras, ou mesmo de falha no sistema SEFIP que inviabilizasse a transmissão dos
arquivos.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital